Tribunal: CARF
Processo: 11543.003555/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003555/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.206 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
CHRISTIANO SUNDERHUS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL.
O recurso voluntário não deve ser conhecido, por ausência de interesse de agir,
quando o Recorrente se insurgir contra matéria já acolhida pela Delegacia
Regional de Julgamento ou em sede de revisão de lançamento pela Autoridade
Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrado em 26 de abril de 2007, por meio
da qual exige-se do ora recorrente o valor de R$ 8.259,78, a título de IRPF suplementar,
exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 30.035,54 e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 705,51.
O referido lançamento foi revisado pela Autoridade Fiscal, por meio de Despacho
Decisório no qual ficou constatada a ausência de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora FUNDAÇÃO DOS ECOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, uma vez que o Recorrente
declarou a parcela tida como omitida, informando como fonte pagadora o INSS, conforme
constou do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte (fls. 25).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003555/2010-72
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.206 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003555/2010-72

Na mesma ocasião, a Autoridade Fiscal restaurou a parcialmente a compensação
tida como indevida de IRRF,no valor de R$ 609,86, reduzindo, assim a glosa para R$ 95,65.
Devidamente notificado do referido despacho decisório, o Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, pleiteando o cancelamento do débito sem apresentar,
entretanto, novos documentos ou razões de fato e de direito capazes de afastar a cobrança em
tela.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual (fls. 13 a 21); (ii) comprovante despesa médica (fls. 22); (iii)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção (fls. 25 a 41); (iv) comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 120).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
de no 15-40.111 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que o Recorrente não apresenta argumentos ou provas que contradigam o
lançamento.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese que:
a) os rendimentos tributáveis do INSS são no valor de R$ 24.832,80, portanto,
não há omissão de rendimentos, uma vez que foram informados na declaração;
e
b) há um saldo de imposto a pagar no valor de R$ 60,08, relativo ao exercício de
2006 e ainda não se encontra o valor de R$ 8.355,43 de imposto suplementar.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo.
Analisando os pressupostos para a sua admissibilidade, vislumbro um obstáculo
processual que impede o seu conhecimento.
Isso porque, conforme ao que se depreende do recurso voluntário, o Recorrente
limita-se a contestar a omissão de rendimentos recebidos de FUNDAÇÃO DOS ECOMIÁRIOS
FEDERAIS – FUNCEF, que lhe foi imputada originariamente, no valor de R$ 24.832,80.
Ocorre que tal infração foi afastada após revisão do lançamento por meio do
despacho decisório de fls. 66.
Como resultado da revisão, a Autoridade Fiscal manteve parcialmente o crédito
tributário, reduzindo-o de R$ 8.355,43 para R$ 1.526,40.
Dessa forma, estando exonerado o crédito tributário contestado pelo Recorrente, o
recurso voluntário não deve ser conhecido por carência de interesse de agir.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.206 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003555/2010-72

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital